Tribunal: STF
Processo: ARE 1373004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PLEITO PARA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS LEIS ESTADUAIS DE Nº 3.437/1975 E 5.813/1996 QUE PREVIAM O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. CRIAÇÃO DA CARREIRA A QUE PERTENCE O SERVIDOR QUANDO O BENEFÍCIO PLEITEADO NÃO MAIS SUBSISTIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INACOLHIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL TAXATIVAMENTE ESTABELECIDOS NO CPC. CAUSA ONDE NÃO SE TEVE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, INCISO III DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.



    01 —Tratando-se o presente caso de prestações periódicas (gratificação devida pela Administração Pública) decorrentes de relações de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de ajuizamento da Demanda.



    02 - Conforme disposto no art. 2°, §1°, do Decreto-Lei n.° 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente amatéria de que tratava alei anterior."



    03 - A Lei Estadual n° 6.276/2001, que estruturou a carreira dos servidores da Polícia Civil do Estado de Alagoas, ao instituir o regime de subsídio, rompeu com as disposições adotadas pelas Leis Estaduais de n° 3.437/1975 e de nº 5.813/1996, uma vez que estabeleceu um novo regime jurídico para o pagamento dos servidores do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado de Alagoas, incociliável com a percepção da gratificação de ação policial.



    04 - O caso em questão é de revogação tácita tanto da Lei que criou a aludida gratificação quanto da que ampliou o rol de beneficiários, uma vez que a regulamentação estabelecida pela Lei Estadual n° 6.276/2001 é incompatível com as regras anteriormente vigentes, embora não tenha havido expressa revogação do texto normativo precedente.



    05 - A carreira de Agente Penitenciário do Estado de Alagoas foi criada pela Lei Estadual n° 6.682/2006, quando não mais subsistia no ordenamento jurídico a gratificação de atividade policial, e que, inclusive, fixou o subsídio como sistema remuneratório desse cargo.



    06 - Insubsistente o pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece, taxativamente, parâmetros para a fixação da verba sucumbencial, onde no caso em questão, já que não houve condenação ou proveito econômico, deve ser aplicado percentual com base no valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §4°, inciso III do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente